Tribunal: TJDFT
Processo: 0766992-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAUSA DE PEDIR. TRIBUTOS PAGOS. ADSTRIÇÃO. FATO NOVO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ORIGINADOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO A SER FORMULADA EM NOVO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente objetivando a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial. Sustenta a recorrente que conseguiu demonstrar nos autos do processo que a inscrição em dívida ativa é indevida, e que nunca foi proprietária do veículo de placa HAT8901, RENAVAM 00920085202, cuja propriedade originou o débito de IPVA. Assevera que diligenciou para encontrar o suposto vendedor do automóvel e que o pedido de denunciação da lide foi indevidamente indeferido. Afirma que os princípios do Juizados Especiais autorizam a inclusão do particular no polo passivo da demanda, devendo ser acolhida a pretensão relatada na inicial.
2. O art. 165, do CTN, estabelece que “O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
3. No caso em análise, a inscrição em dívida ativa teve por fundamento os débitos de IPVA do veículo de placa HAT8901, RENAVAM 00920085202, do ano de 2022, cuja propriedade é refutada pela recorrente.
4. Diante desse cenário, embora tenha sido de grande valia os esforços da recorrente, estes não são suficientes para alterar a conclusão do julgado.
5. É que ao ajuizar a demanda, sua causa de pedir ficou adstrita à regularidade do pagamento dos tributos de IPVA e IPTU dos bens que são reconhecidamente de sua propriedade.
6. Se, ao longo do processo, a prova produzida demonstrou que existe inscrição em dívida ativa supostamente irregular em razão de o veículo que deu origem à dívida não pertencer à recorrente, sua pretensão deve ser realmente formulada em nova demanda, com causa de pedir e pedidos adequados à hipótese.
7. Observo que nem mesmo os princípios norteadores dos Juizados Especiais, ou outros do procedimento comum, como o da instrumentalidade das formas, poderiam socorrer o intento da recorrente, devendo esta ajuizar a ação declaratória de inexistência de débito tributário.
8. A petição inicial reproduz o princípio dispositivo atuando como instrumento para a parte exercer seu direito de ação e, em razão disso, delimita a amplitude da matéria a ser enfrentada e o objeto da prestação jurisdicional, impondo-se que a sentença esteja vinculada ao pedido, em homenagem aos princípios da adstrição e da congruência.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Recorrente isento de custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente totalmente vencido.